Tribunal: STF
Processo: RHC 217386
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Natalia Belanga Juliani interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL. SÚMULA 691/STF. TORTURA E LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA FILHO DE 3 ANOS DE IDADE. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere pedido de liminar na origem, a não ser em hipóteses excepcionais, quando demonstrada flagrante ilegalidade, a teor do disposto no enunciado da Súmula 691 do STF.



    2. Na hipótese, não há ilegalidade apta a justificar pronunciamento antecipado deste Superior Tribunal de Justiça, não sendo o caso de mitigação do referido verbete sumular.



    3. Agravo regimental não provido. 



    (HC 736.965 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



    Em suas razões, a recorrente pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva por ausência de motivação idônea para a sua manutenção. Subsidiariamente, requer a concessão de prisão domiciliar. 



    Em 1/8/2022, indeferi o pedido de medida liminar.



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do presente recurso ordinário, em parecer assim ementado:



    Recurso em habeas corpus. Direito Processual Penal. Crime de tortura e de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra filho de 3 anos de idade. Mérito da controvérsia não analisado pelas instâncias antecedentes. Supressão de instâncias. Ausente flagrante ilegalidade a autorizar a superação do óbice jurisprudencial. Parecer pelo não provimento do Recurso. 



    É o relatório do necessário.



    2. Observo, inicialmente, que o writ impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça (HC 736.965) impugnava decisão que indeferiu liminar requerida em habeas corpus manejado perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Tal o contexto, reconheço a perda do objeto do presente recurso.



    É que, em consulta ao Portal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na internet, constatei que, em 17/5/2022, foi julgado o mérito do HC n° 2081708-72.2022.8.26.0000, lá impetrado.



    Assim, nos casos em que o habeas corpus impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça impugnar decisão que indefere medida cautelar, tenho que o surgimento posterior de decisão de mérito da causa pelo Tribunal de segunda instância causa a prejudicialidade do habeas corpus impetrado perante a Corte Especial. Em casos fronteiriços, destaco, entre outros, os seguintes acórdãos (com meus grifos):



    A superveniente alteração do quadro processual, resultante da prolação de outro ato decisório pelo Tribunal Estadual, instaura situação de prejudicialidade da ação de habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça.



    (HC 109.142, ministro Dias Toffoli)



    I – Nos casos em que o habeas corpus impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça impugnar decisão que indefere medida cautelar, o surgimento posterior de decisão de mérito da causa pelo Tribunal de segunda instância causa a prejudicialidade do habeas corpus impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça.



    II – Em consequência, a prejudicialidade do writ em que foi proferido o acórdão apontado como coator, decorrente do novo título proferido pela Corte estadual, resulta na perda de objeto do presente habeas corpus.



    (HC 197.582 AgR, de minha Relatoria)



    Em consequência, a prejudicialidade do remédio constitucional em que foi proferido o acórdão apontado como coator, decorrente do novo título proferido pela Corte estadual, resulta na perda de objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus.



    Em casos fronteiriços, esta Suprema Corte firmou orientação no sentido de que a perda superveniente do objeto do writ constitucional tem como consequência a extinção do processo (HC 192.940, ministra Rosa Weber; HC 117.747 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 84.077, ministro Gilmar Mendes).



    Ressalto, de outro lado, que ainda que fosse possível superar referido óbice, razão não assistiria à parte recorrente.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder ao processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência.



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, como bem anotou o Ministério Público Federal, “o decreto preventivo descreve de forma concreta a gravidade das condutas delitivas supostamente praticadas pela recorrente” (grifei). Confira-se:



     […] Em atendimento especializado, a vítima “encostou-se de lado na parte, com o rosto bem colado na parte e disse que GUTO (AUGUSTO) dava murros em suas costas e ele vomitava” (fls. 24). Ainda, Arthur contou que “quando chegavam em casa, a mãe (NATÁLIA) lhe dava tapas na cabeça, pegava a bota dela e batia na minha testa, na minha boca e puxava meu cabelo” (fls. 23). 



    As agressões ocorriam como forma de castigo, quando a vítima desobedecia às ordens dos denunciados e, também, como forma de incutir-lhe temor, para que ele obedecesse, submetendo-lhe a intenso sofrimento mental e físico. 



    Em decorrência das agressões a vítima sofreu as lesões corporais descritas no laudo de fls. 21/22. (grifei)



    Destaque-se, que este Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, também tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente através da gravidade concreta de sua conduta (HC 191.330 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 187.242 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 148.831 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 144.904 AgR, ministro Ricardo Lewandowski):



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA POR MEIO DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando demonstrada a periculosidade social do agente por meio da gravidade concreta da conduta, considerada a ameaça à vítima. 



    2. Agravo interno desprovido.



    (HC 208.183 AgR, de minha Relatoria)



    3. Em face do exposto, julgo prejudicado o presente recurso ordinário em habeas corpus e o pedido de reconsideração formulado por meio da Petição Eletrônica n. 57.576/2022.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 25 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator